Tribunal: TJSP
Processo: 1063774-88.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CONDOMÍNIO. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PARA ANULAR MULTA APLICADA, RECONHECENDO-SE QUE NÃO FORAM OBEDECIDAS AS FORMALIDADES. ENTENDIMENTO DE QUENÃO HOUVE EXCESSO DE MANDATO POR PARTE DO SÍNDICO, TENDO SIDO DISCUTIDA A APLICAÇÃO DA MULTA PELO CONSELHO DO CONDOMÍNIO. CANCELAMENTO DE RESERVA PARA USO DE CHURRASQUEIRA/SALÃO FESTAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS

Ementa:
CONDOMÍNIO. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PARA ANULAR MULTA APLICADA, RECONHECENDO-SE QUE NÃO FORAM OBEDECIDAS AS FORMALIDADES. ENTENDIMENTO DE QUENÃO HOUVE EXCESSO DE MANDATO POR PARTE DO SÍNDICO, TENDO SIDO DISCUTIDA A APLICAÇÃO DA MULTA PELO CONSELHO DO CONDOMÍNIO. CANCELAMENTO DE RESERVA PARA USO DE CHURRASQUEIRA/SALÃO FESTAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DE QUE DESCABE AO CONDOMÍNIO PRIVAR O CONDÔMINO DO USO E FRUIÇÃO DE ÁREAS COMUNS, SEJA QUAL FOR A SUA DESTINAÇÃO, POR CONSTITUIR EXPOSIÇÃO OSTENSIVA DA CONDIÇÃO DE INADIMPLENTE PERANTE OS DEMAIS MORADORES DO CONDOMÍNIO, DESBORDANDO DOS DITAMES DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.